Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente impugnação, afastando alegação de prescrição e mantendo aplicação de índices de atualização monetária (INPC) e juros de mora (0,5% ao mês) diversos dos previstos na legislação tributária distrital para restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, reconhecida em sentença coletiva transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária e submetem-se ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição Federal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, em observância ao princípio da isonomia.
5. A Lei Complementar Distrital no 943/2018 estabeleceu que os créditos tributários do Distrito Federal passaram a ser atualizados pela Taxa Selic a partir de 1o de junho de 2018, sendo vedada a cumulação da Selic com quaisquer outros índices, considerando que tal taxa engloba simultaneamente juros e correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A restituição de indébito relativo a contribuições previdenciárias, em razão de sua natureza tributária, deve observar o princípio da isonomia, aplicando-se os mesmos índices de atualização monetária e juros moratórios utilizados na cobrança de tributos distritais pagos em atraso. 2. A atualização dos valores devidos em cumprimento de sentença coletiva relativa à restituição de contribuição previdenciária indevida deve ser realizada mediante aplicação do INPC até 31 de maio de 2018 e, a partir de 1o de junho de 2018, exclusivamente pela Taxa Selic, que engloba simultaneamente correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; e Lei Complementar Distrital no 943/2018.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021737, 0716478-02.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.7.2025; TJDFT, Acórdão 1706669, 0743620-83.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24.5.2023; TJDFT, Acórdão 1389404, 00637964420108070001, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 1o.12.2021.